Tribunal: STF
Processo: RE 495985
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-10-18
Data de publicação: 2016-10-18

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – SIGILO DE DADOS BANCÁRIOS – AFASTAMENTO – REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES PELA RECEITA FEDERAL ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS – LEI COMPLEMENTAR Nº 105/2001, LEI Nº 10.174/2001 E DECRETO Nº 3.724/2001 – CONSTITUCIONALIDADE. É constitucional a utilização, pela Receita Federal, de informações fornecidas pelas instituições financeiras para apuração de créditos tributários referentes a exercícios anteriores à vigência da Lei nº 10.174/2001, tendo em vista o caráter instrumental da norma. Precedente: recurso extraordinário nº 601.314/SP, relatado no Pleno pelo ministro Edson Fachin, sob ângulo da repercussão geral, acórdão publicado no Diário da Justiça de 16 de setembro de 2016, ressalvada óptica pessoal.



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Descabe a fixação de honorários recursais, preconizados no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, quando tratar-se de extraordinário formalizado no curso de processo cujo rito os exclua.